Tribunal: STF
Processo: RE 1276940
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DO STF.
    1) Considerando que a natureza da relação havida entre as partes é jurídico-administrativa, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a competência para o julgamento das causas é da Justiça Comum. Precedente do STF e do STJ.
    2) O regime especial de contratação temporária tem fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 19, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, sendo disciplinada, em âmbito estadual, pela Lei Estadual nº 10.376/95, que, entre outras disposições, regulamenta a forma de remuneração dos professores temporários.
    3) No entanto, a CF de 1988 considera nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do artigo 37 da CF, garantindo-lhes apenas a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, ainda, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.
    4) No caso dos autos, considerando que a parte autora foi contratada em caráter excepcional, por tempo indeterminado (considerando as sucessivas renovações), para o desempenho de serviço ordinário permanente do Estado (magistério) e sem a devida exposição do interesse público excepcional que justificasse a não contratação de pessoal aprovado em concurso público, é flagrante a nulidade da contratação, nos termos do § 2º do artigo 37, da CF, pois contrária aos ditames dos incisos II e IV, do mesmo diploma legal. Precedente do STF em Repercussão Geral.
    5) O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que o julgamento dos Temas 191 e 308 aplica-se aos servidores contratados por tempo determinado, quando nulo o vínculo com o poder público.
    6) Sentença reformada.
    RECURSO PROVIDO. UNÂNIME” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do ARE 709.212/DF-RG (Tema 608 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida e o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (documento eletrônico 31).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 37, IX, da mesma Carta. Alega-se que houve interpretação equivocada da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece provimento.
    Esta Corte, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    No entanto, observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese só se aplica para processos ajuizados posteriormente à decisão.
    De acordo com o paradigma, nos contratos iniciados antes de 13/11/2014, como é o caso dos autos, aplica-se a prescrição trintenária. Nesse sentido já decidiu esta Corte, conforme o RE 1.212.866-AgR/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.”
    Isso posto, considerando que o acórdão recorrido diverge desse entendimento, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator